Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721934-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI SOARES BARROS, TANIA ELITA SEGATTO BARROS AGRAVADO: COQUELIN AIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUI SOARES BARROS E OUTROS em face de COQUELIN AIRES – SOCEIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasíia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721934-98.2023.8.07.0000, homologou os cálculos da contadoria, nos seguintes termos: Verifico que o novo cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 156399592) levou em consideração as determinações apontadas nas decisões de IDs 145721699 e 155383918, notadamente por considerar o proveito econômico da causa como o valor do imóvel em questão. Tal valor foi considerado, ainda, nos cálculos relativos aos honorários advocatícios de sucumbência. Constato, ainda, que transcorreu in albis o prazo para a parte exequente se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados (ID 157974105). Saliento que a parte executada se manifestou, no entanto, ao agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo, não cabendo, portanto, a suspensão do feito até o julgamento do mérito do referido recurso. Na referida decisão monocrática, não se reconheceu a alegação de excesso de execução ou mesmo dissonância em relação aos parâmetros contidos na sentença: " Na decisão agravada, foi considerado o valor do proveito econômico o valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel, com base no art. 37-A da Lei no 9.514/1997, ou seja, a quantia correspondente a 1% do valor do imóvel. Logo, não é possível reconhecer o alegado excesso ou desrespeito ao título judicial quando observado o seu comando. De outro lado, no que tange ao valor do imóvel objeto da lide, base para o cálculo do proveito econômico alcançado, tem-se que o Juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o valor da causa fosse adequado ao valor do bem em litígio. Nesse sentido, o valor da causa foi fixado em R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia não impugnada pela parte ré." Diante dessas considerações, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 245.684,14, conforme ID 156399592. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) há excesso de execução; 2) deveria ser considerado o valor da causa como critério para a fixação dos honorários advocatícios; 3) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Antes todo exposto, requerem: a) Preliminarmente, o deferimento do pedido liminar, inaldita altera pars, para conferir o efeito suspensivo ao recurso, de maneira que o processo principal seja suspenso até que haja decisão sobre a correta incidência de juros, bem como, do quantum devido; b) A ADMISSÃO, CONHECIMENTO e PROCESSAMENTO do presente Agravo de Instrumento; c) a INTIMAÇÃO dos Agravados, para que, querendo, respondam aos termos do presente recurso; d) o PROVIMENTO DO RECURSO para reformar a decisão ag ravada de modo a redefinir parâmetros gerais para o estabelecimento do quantum devido; e) a condenação dos Agravados nos encargos de sucumbência; f) Que as publicações sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome de DRA. YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880, sob pena de nulidade. Nestes termos, requer deferimento. O preparo foi recolhido (ID 47459250) É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Conforme se observa dos autos de origem, a matéria discutida resta parcialmente preclusa quanto aos critérios dos (decisão de ID ID 157974105) e com litispendência quanto à alegação de excesso de execução (AI 0704827-41.2023.8.07.0000). Advirto a parte agravante que a interposição de recurso protelatório acarretará a penalidade de multa por violação da boa-fé processual e da dignidade da Justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2023 12:40:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador